Tribunal: TJPA
Processo: 0812349-42.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812349-42.2024.8.14.0051

APELANTE: LARISSA MORGANA CORREA BARBOSA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA, FABIO HENRIQUE CORREA FONTELES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS REALIZADAS POR EX-SÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM BLOQUEAR CONTA APÓS NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO INTERMEDIUM S/A contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por LARISSA MORGANA CORREA BARBOSA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A autora alegou que, após a retirada de seu ex-sócio (corréu Fábio Henrique Correa Fonteles) da sociedade empresária, este acessou indevidamente a conta bancária da empresa junto ao banco apelante e realizou transferências fraudulentas no valor total de R$60.298,39. Sustentou que, apesar de ter comunicado a fraude e solicitado o bloqueio da conta ao banco, inclusive com confirmação de bloqueio de saldo superior a R$53.000,00, as transferências continuaram, resultando no prejuízo. A sentença condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$60.298,39 por danos materiais e R$20.000,00 por danos morais. O banco apelante busca a reforma da sentença, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de falha na prestação de serviços, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, e a não configuração dos danos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há diversas questões em discussão:

(i) saber se o banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando a alegação de que as transações foram realizadas com credenciais válidas e a responsabilidade seria de terceiro (preliminar);
(ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes e se a responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos alegados;
(iii) saber se houve falha na prestação do serviço pelo banco apelante, consubstanciada na omissão em efetivar o bloqueio tempestivo e eficaz da conta bancária da autora após a comunicação de fraude e solicitação de bloqueio, permitindo a continuidade das transferências indevidas;
(iv) saber se está configurado o nexo causal entre a conduta do banco e os danos sofridos pela autora, e se incidem excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro;

(v) saber se são devidos danos materiais correspondentes ao valor total das transferências fraudulentas; e
(vi) saber se a situação vivenciada pela autora configura dano moral indenizável e se o valor de R$20.000,00, arbitrado a título de indenização, é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legitimidade passiva
ad causam
é aferida
in status assertionis
. A autora imputa ao banco falha na prestação de serviço (omissão no bloqueio da conta após notificação de fraude), o que o torna parte legítima, sendo a análise da efetiva responsabilidade matéria de mérito.

2.

A relação entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ), caracterizando fortuito interno.

3.

Restou caracterizada a falha na prestação do serviço pelo banco apelante. Apesar de notificado sobre a fraude e a alteração societária (exclusão do corréu Fábio), e mesmo após confirmar o bloqueio da conta e do saldo remanescente, o banco não adotou medidas eficazes para impedir a continuidade das transferências fraudulentas. A omissão ou ineficácia dessas medidas configura o defeito no serviço.

4.

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do banco (não efetivar o bloqueio de forma eficaz após a notificação e confirmação) e os danos materiais sofridos pela apelada é direto. Não se configuram as excludentes de responsabilidade (inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), pois, mesmo que a fraude tenha sido iniciada por terceiro, o banco teve a oportunidade de mitigar ou impedir o dano total após a notificação, e falhou em fazê-lo.

5.

O dano material, no montante de R$60.298,39, correspondente às transferências fraudulentas, foi devidamente comprovado e não foi objeto de impugnação específica quanto ao valor.

6.

O dano moral é evidente, decorrente da angústia, incerteza, e do desvio produtivo do tempo da consumidora na tentativa de solucionar o problema, situação que ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$20.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à gravidade da falha, à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira em ações indenizatórias por fraude bancária é aferida
in status assertionis
, com base na imputação de falha na prestação do serviço, sendo a análise da efetiva responsabilidade matéria de mérito.”
“2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a sua responsabilidade por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.”

“3. Configura falha na prestação do serviço a omissão da instituição financeira em efetivar o bloqueio de conta corrente de forma tempestiva e eficaz após expressa comunicação de fraude pelo consumidor e confirmação do bloqueio, permitindo a continuidade de transferências indevidas, ainda que iniciadas por ex-sócio que não possuía mais poderes para movimentar a conta.”

“4. A ineficácia do bloqueio da conta após ciência da fraude e confirmação da medida protetiva ao consumidor afasta as excludentes de responsabilidade por inexistência de defeito ou culpa exclusiva da vítima/terceiro, pois o banco, ciente da fraude, tinha o dever e a oportunidade de agir para impedir ou mitigar os danos.”

“5. É devido o ressarcimento integral dos valores indevidamente transferidos da conta da consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço bancário, a título de danos materiais.”

“6. A angústia, a incerteza e o desvio produtivo do tempo do consumidor, decorrentes da falha na segurança do serviço bancário e da necessidade de buscar a solução para a fraude não resolvida administrativamente, configuram dano moral indenizável.”

“7. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, e 14, § 3º, II; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-SP - Apelação Cível: 1014981-39.2022.8.26 .0004; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00851521320208190001; TJ-BA - Apelação: 80002480620178050166; TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1015000-06.2022.8.26 .0114.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO Nº 0812349-42.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM S/A (BANCO INTER S.A.)

APELADA: LARISSA MORGANA CORREA BARBOSA

INTERESSADO: FÁBIO HENRIQUE CORREA FONTELES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO INTERMEDIUM S/A (BANCO INTER S.A.)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA (ID 25547379), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
LARISSA MORGANA CORREA BARBOSA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.298,39 à autora, com juros e correção, e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, devidamente atualizados.

Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
LARISSA MORGANA CORREA BARBOSA
contra
BANCO INTER S.A.
e
FÁBIO HENRIQUE CORREA FONTELES
, em razão de suposta falha na prestação de serviços bancários que resultou na realização de transferências fraudulentas por parte do corréu Fábio.

A autora relata que era a única sócia da sociedade empresária limitada MORGANA PERFUMES IMPORTADOS LTDA., localizada na cidade de Santarém, Pará, baixada e liquidada no dia 6 de junho de 2024. No dia 12 de maio de 2024, a autora percebeu que a senha da conta bancária de sua empresa junto ao
BANCO INTER
havia sido alterada. Em seguida, tentou entrar em contato com seu irmão, ex-sócio da empresa, pois apenas ele poderia fazer a redefinição da senha, mas não teve sucesso.

No dia 13 de maio de 2024, recebeu um SMS da empresa Granito Pagamentos, que é a financeira responsável pela máquina de cartão de crédito da loja, informando-lhe que a antecipação de valores havia sido aprovada, sem que a autora tivesse feito nenhum pedido de antecipação de valores a receber.

Imediatamente, entrou em contato com a empresa Granito Pagamentos para saber quem havia feito essa transação, solicitando o seu cancelamento, oportunidade em que informou à referida empresa que não tinha conhecimento de tal solicitação, quando lhe informaram que nada poderiam fazer, uma vez que o comando da antecipação de valores já havia sido enviado ao BACEN.

Ressalta que, desde 21 de fevereiro de 2024, seu irmão e corréu,
FÁBIO FONTELES
, não fazia mais parte do quadro societário da empresa, conforme comprovam os documentos anexos. Entretanto, após investigação feita internamente pela autora, descobriu que foi o segundo requerido, em conluio com a funcionária da empresa, Tainá Lorena, quem fez o pedido e a antecipação de valores pelo computador da empresa, para a conta da empresa junto ao
BANCO INTER
, onde o requerido Fábio, aproveitando-se do acesso que ainda tinha à conta da empresa e do seu sistema bancário, fraudulenta e dolosamente transferiu diversos valores para a sua conta pessoal.

Destaca que, logo no primeiro contato com o
BANCO INTER
, a autora solicitou não somente o bloqueio da conta, mas a troca de titularidade, de modo a excluir o segundo requerido da conta.

Segundo assevera, somente após protocolos abertos, é que a autora conseguiu uma suposta solução concreta, o que se deu em 14 de maio de 2024 (protocolo 240515156841807), quando nesse chamado foi confirmado pelo banco que a conta, a partir daquele momento, estaria bloqueada e que o saldo em conta naquela data, de mais de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), ficaria indisponível para movimentação, certa de que toda a documentação enviada foi assinada digitalmente, conforme solicitado.

Aduz ainda que, em contato com a atendente Giovanna, no dia 16 de maio de 2024, quinta-feira, o que é comprovado pelo protocolo nº 240515156841516, foi confirmado por ela que havia em conta mais de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e que referida quantia estava bloqueada para transações. A atendente Tatiane, no sábado, 18 de maio de 2024, informou que o valor ainda estava na conta corrente, porém não poderia dar maiores informações, tendo em vista que o acesso ainda estava em nome de
FÁBIO FONTELES
. Outros protocolos que a autora conseguiu guardar: Ane – protocolo 240518157336851; ligação em 22/05 – protocolo 240522157852538; Iago – protocolo 240515156933874; Ismael – protocolo 240515156936661.

Prossegue informando que o acesso à conta corrente só foi liberado para a autora no dia 22 de maio 2024, momento que ela pôde verificar que todos os valores haviam sido transferidos para a conta pessoal de
FÁBIO FONTELES
, inclusive o valor que lhe fora informado que estava bloqueado. Inclusive, era de conhecimento deste que a empresa já estava em processo de baixa quando ele praticou a fraude, certo ainda que a sua retirada do quadro societário havia sido registrada no dia 22 de fevereiro de 2024 na Junta Comercial do estado do Pará (documentos anexos).

Durante esse tempo, destaca, foram enviadas ao
BANCO INTER
todas as documentações por ele solicitadas, inclusive boletins de ocorrência, porém nada foi feito pelo banco para preservar a autora das fraudulentas transferências do dinheiro da sua conta, e que, somente pelo histórico de

movimentação da conta da autora, já seria possível perceber que as movimentações feitas pelo segundo requerido não estavam de acordo com a movimentação normal da conta, certo que mesmo após tantos pedidos e protocolos para bloqueio da conta, o
BANCO INTER
nada fez para evitar a fraude e o prejuízo decorrente das transferências fraudulentas.

Em suma, a autora narra que, após o desligamento de
FÁBIO HENRIQUE CORREA FONTELES
como sócio de sua empresa, ele acessou indevidamente a conta bancária da sociedade junto ao
BANCO INTER S.A.
e realizou transferências fraudulentas que totalizam R$60.298,39. Apesar de reiterados pedidos de bloqueio da conta junto ao banco, nenhuma medida eficaz foi tomada, permitindo o prejuízo.

Requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de danos materiais, no valor das transferências realizadas, e de danos morais, sugerindo o arbitramento em R$ 30.000,00.

Acosta extratos bancários,
e-mails
com protocolo,
prints
de conversa, entre outros (ids. 25547322 a 25447344).

O
BANCO INTER S.A.
contestou alegando ilegitimidade passiva, pois as transações ocorreram com credenciais lícitas, e que a culpa seria exclusiva da autora por não revogar os acessos do corréu à conta.

FÁBIO HENRIQUE CORREA FONTELES
, por sua vez, foi revel, visto que não contestou a ação, nem se manifestou nos autos.

A autora, em réplica, reiterou que o
BANCO INTER S.A.
falhou em seu dever de garantir a segurança da conta, configurando relação de consumo regulada pelo CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Sobreveio a sentença, da qual transcrevo a parte pertinente
(ID 18013653)
:

“(...)
A relação jurídica entre a autora e o Banco Inter é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços. O banco, ao não efetivar o bloqueio da conta mesmo após notificações da autora, contribuiu decisivamente para o dano sofrido, caracterizando sua responsabilidade objetiva.

Restou comprovado que o corréu Fábio realizou as transferências fraudulentas utilizando-se de acessos indevidos à conta bancária da autora. Tal conduta caracteriza ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, impondo-lhe o dever de indenizar solidariamente com o banco.

A autora demonstrou, por meio de extratos bancários e boletins de ocorrência, o prejuízo no montante de R$ 60.298,39. Este valor deve ser atualizado monetariamente desde a data dos eventos danosos, com incidência de juros de mora a partir da citação.

Os danos morais decorrem da situação de incerteza, aborrecimento e perda de tempo enfrentada pela autora, além da evidente violação aos seus direitos da personalidade. Adotando-se o critério de razoabilidade e o caráter pedagógico da condenação, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00.

III – Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.298,39 (sessenta mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) à autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data dos eventos danosos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

P.R.I. e certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Por questão de eficiência processual, SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Santarém/PA, data registrada no sistema.

ROBERTO RODRIGUES BRITO JÚNIOR
Juiz de Direito no exercício da jurisdição cumulativa
(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)

Aclaratórios pelo
BANCO INTER
no id. 25547381 e por
LARISSA BARBOSA
no id. 25547384. Sentença de rejeição no id. 25547385.

Em suas razões recursais (ID 25547387), o Apelante,
BANCO INTER S.A.
, sustenta, em síntese:

a) Preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que as transações foram realizadas com senha pessoal e i-Safe, por terceiro (irmão da Apelada), e que a responsabilidade pela restituição via PIX seria da instituição financeira destinatária.
b) No mérito, a inexistência de falha na prestação de seus serviços, pois as transações ocorreram com dados pessoais e autorização da Apelada ou de terceiro a quem ela concedeu acesso (seu irmão), que ainda possuía os dados de acesso mesmo não sendo mais sócio. Alega culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
c) A não configuração de danos materiais e morais indenizáveis, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado para os danos morais, por considerá-lo exorbitante (sugere R$ 10.000,00 como máximo).

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 25547393), pugnando pela manutenção integral da sentença, rechaçando as preliminares e os argumentos de mérito do Apelante, e enfatizando a falha na prestação do serviço bancário, a aplicabilidade do CDC, a Súmula 479 do STJ, e a teoria do desvio produtivo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Apelante argui sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que as transações foram realizadas com as credenciais da conta e que a responsabilidade seria exclusiva da Apelada ou do terceiro fraudador (seu irmão).

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade
ad causam
, uma das condições da ação, deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, à luz das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial. No caso em tela, a Apelada imputa ao Banco Apelante uma falha na prestação de seus serviços, consubstanciada na omissão em efetivar o bloqueio da conta bancária de forma tempestiva e eficaz, mesmo após reiteradas comunicações sobre a ocorrência de fraude e a solicitação expressa de tal medida. A causa de pedir repousa, portanto, em um suposto defeito no serviço bancário prestado pelo Apelante, que teria contribuído decisivamente para a consumação dos danos materiais e morais alegados.

Ressalte-se que a presente demanda versa sobre a responsabilidade da instituição financeira por suposta falha na segurança de seus serviços, que teria permitido a concretização de fraude. Nela, como dito, a Apelada imputa ao banco a responsabilidade por não ter bloqueado a conta tempestivamente, mesmo após ser notificado da fraude.

A discussão sobre a existência ou não de falha na prestação do serviço, bem como a eventual culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (ou mesmo das regras específicas de devolução no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução - MED do PIX), é matéria de mérito e com ele será analisada. A legitimidade passiva
ad causam
, no entanto, decorre da relação jurídica de prestação de serviços bancários mantida entre as partes, sendo o Apelante a instituição financeira onde a conta estava ativa e onde ocorreram as alegadas falhas de segurança que permitiram o prosseguimento das transferências fraudulentas.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço pelo Apelante, apta a ensejar sua responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos pela Apelada.

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inegavelmente, de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o art. 14 do CDC, o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 479, de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O fortuito interno é aquele inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida, abrangendo falhas nos sistemas de segurança que permitem a atuação de fraudadores, o que é o caso dos autos.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A Apelada narra na inicial (ID 25547321) e reitera nas contrarrazões (ID 25547393) que, ao perceber a alteração da senha de sua conta empresarial em 12/05/2024 e movimentações suspeitas, entrou em contato com o Banco Apelante solicitando o bloqueio da conta e a troca de titularidade. Afirma que, em 14/05/2024 (protocolo 240515156841807), o banco confirmou que a conta estaria bloqueada e que o saldo de mais de R$ 53.000,00 ficaria indisponível. Contudo, posteriormente, verificou que todas as transferências fraudulentas foram efetivadas, inclusive após a suposta confirmação do bloqueio.

Conforme robustamente detalhado na peça inicial e nas contrarrazões, a Apelada contatou o
BANCO INTER
, informando a situação de fraude e solicitando não apenas o bloqueio da conta, mas também a alteração de titularidade para excluir o corréu
FÁBIO FONTELES
, que já não integrava o quadro societário da empresa desde 21 de fevereiro de 2024.

O Apelante, por sua vez, alega que as transações foram realizadas com as credenciais válidas da conta (i-Safe,
selfie
) e que a culpa seria exclusiva da Apelada ou de seu irmão.

Contudo, a argumentação do Apelante não se sustenta diante dos fatos narrados e da documentação acostada. Mesmo que as transações tenham sido iniciadas com credenciais que, em algum momento, foram válidas ou compartilhadas com o ex-sócio (o corréu Fábio), o ponto crucial é a conduta do banco
após a comunicação da fraude
.

Em 14 de maio de 2024, por meio do protocolo 240515156841807 (id. 25547339), a Apelada obteve a confirmação do banco de que a conta, a partir daquele momento, estaria bloqueada e que o saldo existente (superior a cinquenta e três mil reais) ficaria indisponível para movimentação. Tal informação foi, inclusive, reiterada em 16 de maio de 2024, em contato com a atendente Giovanna (protocolo 240515156841516), que assegurou que a quantia estava bloqueada para transações.

A Apelada agiu proativamente ao contatar o banco para relatar a fraude e solicitar o bloqueio da conta. Conforme narrado nas contrarrazões (e não especificamente impugnado quanto a este ponto pelo Apelante de forma robusta em sua apelação, que se foca mais na autenticação das transações em si), houve uma confirmação por parte do banco em 14/05/2024 de que a conta estaria bloqueada com um saldo superior a R$ 53.000,00.

Não obstante essas expressas confirmações, que geraram na Apelada a legítima expectativa de que seus recursos remanescentes estavam seguros, as transferências fraudulentas continuaram a ser processadas. Em 18 de maio de 2024, a atendente Tatiane informou que o valor ainda constava na conta, mas não pôde fornecer maiores detalhes, pois o acesso ainda estava em nome do corréu Fábio – uma clara indicação da ineficácia das medidas de segurança supostamente implementadas.

A situação culminou com a constatação, em 22 de maio de 2024, quando o acesso foi liberado à Apelada, de que a totalidade dos valores, incluindo a quantia que deveria estar bloqueada, havia sido transferida.

Veja-se que, se, mesmo após a comunicação e confirmação de bloqueio, os valores continuaram a ser transferidos, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pelo Apelante. Cabia à instituição financeira, uma vez ciente da fraude e tendo confirmado o bloqueio, adotar todas as medidas eficazes para impedir novas movimentações e resguardar o patrimônio de sua cliente. A omissão ou ineficácia dessas medidas configura o defeito no serviço.

Logo, é fato incontroverso nos autos que as transferências impugnadas, realizadas em maio de 2024 pelo ex-sócio da empresa, ocorreu após ele não fazer mais parte do quadro societário, tendo sua retirada ocorrido em 21 de fevereiro de 2024.

Assim para que prosperasse a tese do Réu, seria necessário que houvesse comprovação de que não foi informado da alteração societária da empresa e que o ex-sócio que realizou a transferência possuía poderes para tal, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

Ademais, a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não afasta a responsabilidade do banco no presente caso, pois, mesmo que a fraude tenha sido iniciada por terceiro, o banco teve a oportunidade de mitigar ou impedir o dano total após a notificação, e falhou em fazê-lo. A segurança das operações bancárias é um dever inerente à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, o que inclui a pronta e eficaz resposta a comunicações de fraude.

O réu, assim, não se desincumbiu de comprovar a regularidade da operação financeira e não comprovou a existência de nenhuma excludente de responsabilidade.

A jurisprudência se posiciona nesse mesmo sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – I - Sentença de improcedência – Apelo da autora – II – Relação de consumo caracterizada – Incidência da teoria finalista mitigada – Inteligência da Súmula 297 do STJ - Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que as movimentações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro – Falha no sistema de segurança da instituição financeira, que deixou de coibir as movimentações via aplicativo não efetuadas pela autora – Movimentações bancárias que não condizem com o perfil de consumo da autora - Falha no monitoramento do perfil da correntista - Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula nº 479 do STJ – Condenação do réu a restituir integralmente à autora a quantia indevidamente movimentada em sua conta corrente - Sentença reformada – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários recursais - Apelo provido ."

(TJ-SP - Apelação Cível: 1014981-39.2022.8.26 .0004 São Paulo, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 22/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA REALIZADA NA CONTA DA EMPRESA POR SÓCIO QUE NÃO POSSUÍA PODERES PARA TAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Juiz determinou a devolução do valor transferido e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ré apela e requer a improcedência da demanda. Ré não comprova que o ex-sócio possuía poderes para realizar transferência bancária na conta da empresa Autora. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Manutenção da sentença que se impõe. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00851521320208190001 202400134097, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 16/07/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/07/2024)

DO NEXO CAUSAL E DA AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do banco (não efetivar o bloqueio de forma eficaz após a notificação e confirmação) e os danos sofridos pela Apelada é direto. Se o bloqueio tivesse sido implementado corretamente quando comunicado e confirmado, ao menos parte substancial do prejuízo (o valor de mais de cinquenta e três mil reais que ainda constava na conta e que foi confirmado como bloqueado) teria sido evitada.

O Apelante invoca as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC (inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). Contudo, tais excludentes não se aplicam ao caso.

A inexistência do defeito é afastada pela demonstrada ineficácia do sistema de segurança do banco em proteger a conta após a notificação da fraude e a confirmação do bloqueio. A culpa exclusiva do consumidor também não se configura, pois a Apelada agiu diligentemente ao comunicar a fraude e solicitar as providências cabíveis.

Quanto à culpa exclusiva de terceiro (o corréu Fábio), embora este tenha iniciado as ações fraudulentas, a responsabilidade do banco surge a partir de sua própria conduta subsequente e omissiva. A Súmula 479 do STJ, ao tratar de fortuito interno, já mitiga a alegação de culpa exclusiva de terceiro em fraudes bancárias.

No presente caso, a falha do banco em interromper a fraude após a ciência e a promessa de bloqueio constitui, no mínimo, uma causa concorrente para a totalidade do dano, se não uma nova falha autônoma na prestação do serviço de segurança.

DO DANO MATERIAL

Uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do Apelante, o dano material é consequência direta. O valor de R$ 60.298,39, correspondente às transferências fraudulentas, foi devidamente comprovado e não foi objeto de impugnação específica quanto ao montante pelo Apelante.

Assim, correta a sentença ao condenar o Apelante à restituição do valor integral subtraído.

DOS DANOS MORAIS

E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

O Apelante contesta a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado (
R$20.000,00
). O dano moral, no caso, é evidente. A Apelada viu−se privada de significativa quantia de sua conta empresarial, fruto de atividade fraudulenta, gerando angústia, incerteza e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Ademais, a situação se agrava pela "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor", bem invocada pela Apelada. Restou demonstrado que a consumidora despendeu tempo e esforço consideráveis na tentativa de solucionar o problema junto à instituição financeira, enfrentando dificuldades e a ineficácia do Apelante em resolver a questão administrativamente, mesmo após a confirmação do bloqueio da conta.

A sensação de impotência e o desgaste emocional decorrentes dessa
via crucis
para tentar reaver seus valores são passíveis de indenização.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à gravidade da falha do Apelante, à extensão do dano sofrido pela Apelada (considerando o valor material subtraído de mais de R$ 60.000,00), à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

A propósito, a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000248-06.2017.8 .05.0166 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GENILDA ALMEIDA DE SOUZA Advogado (s): EDUARDO RAMILTON SANTOS REQUIAO APELADO: BANCO DO BRASIL Advogado (s):RAFAEL SGANZERLA DURAND, ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM DESCONFORMIDADE COM O PERFIL DA CLIENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000248-06.2017.8 .05.0166, em que figuram como apelante GENILDA ALMEIDA DE SOUZA e apelado o BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,

(TJ-BA - Apelação: 80002480620178050166, Relator.: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Fraude bancária. Autor que teve sua conta e seu cartão bancário clonados e utilizados para a realização de movimentações de débito, por meio de transferências via Pix, TED, saques e compras, nos dias 16, 17, 20 e 21/12/2021, totalizando a quantia de R$ 159.747,54, conforme Termos de Compromisso de Contestação de Débitos de fls . 19/25 e 26/29, além de compras realizadas a crédito, no cartão Elo Grafite, no valor de R$ 13.432,93, debitado em 01/01/2022, e no valor de R$ 21.498,71, debitado em 01/02/2022 (fls. 34/35) . Pleiteia indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral suportado. Tese defensiva de culpa exclusiva do consumidor e de inexistência de defeito na prestação do serviço. Sentença de procedência, condenando o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 20 .000,00 (vinte mil reais) ao autor, a título de reparação do dano moral, corrigido monetariamente pela tabela prática do TJSP desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (fls. 450/452). Recurso interposto pelo banco réu alegando, em síntese: (i) carência da ação por falta de interesse de agir por ausência de contestação administrativa; (ii) ilegitimidade "ad causam", pois agiu como mero agente financeiro intermediário da fraude praticada por terceiros; (iii) inexistência de falha na prestação dos serviços; (iv) excludente de ilicitude por ato praticado por terceiro; (v) inexistência de dano moral; e (vi) valor excessivo arbitrado a título de dano moral, configurando enriquecimento sem causa. Defeito na prestação do serviço evidenciado pela ausência de segurança nos sistemas da instituição bancária, a permitir a realização de inúmeras operações seguidas, em curto intervalo de tempo, destoando do perfil de utilização, sem restrição e sem a adoção de qualquer mecanismo de confirmação junto ao titular da conta bancária . Uma transferência via TED, onze via PIX e mais vinte e oito TEDs realizados no dia 17/12/2021 em questões de minutos (fls. 37/38). Incontroverso que ocorreu o acesso de terceiros à conta do autor por falha no sistema de segurança da instituição financeira. Inequívoca a responsabilidade civil da instituição financeira nessas circunstâncias . Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese enquadrada no enunciado da Súmula 479 do STJ. Reconhecimento: (a) do interesse de agir, porque a parte ré ofereceu resistência à pretensão de ressarcimento pelo dano moral deduzido na inicial, restando infrutíferas as duas tentativas de conciliação (fls. 265 e 445), com necessidade de seu reconhecimento por meio de sentença proferida em processo de conhecimento; (b) da legitimidade "ad causam" do banco réu, dado que titular dos interesses em conflito, ou seja, da pretensão à indenização por danos morais, não reconhecida administrativamente, em razão da ausência de segurança em seus sistemas; (c) da existência de falha na prestação do serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente, do cartão magnético e do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha esta que permitiu o acesso a informações protegidas pelo sigilo bancário, com realização de saques, transferências e compras a crédito em curto período de tempo e em valores fora do perfil do autor não restando configurada nenhuma excludente de responsabilidade; (d) de dano moral, "que neste caso é evidente, decorre do desgaste psíquico do autor, superior ao que se pode esperar nas relação de consumo, pois durante quase dois meses teve que se deslocar diversas vezes à agência bancária e permaneceu sem livre acesso à sua conta, aos seus recursos poupados e aos vencimentos nela creditados, e na incerteza sobre a restituição dos valores dela ilicitamente desviados por fraudadores" (fls . 450/451), fatos suficientes para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência. Indenização que deve ser suficiente para penalizar o banco réu e inibir a repetição de eventos danosos como o tratado nos autos e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pelo autor, sem gerar enriquecimento sem causa. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Indenização fixada em R$ 20 .000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente pela tabela prática do TJSP desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, que deve ser mantida. Valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e à capacidade financeira do banco réu, e que observa o caráter punitivo que compõe a indenização na hipótese. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1015000-06.2022.8.26 .0114 Campinas, Relator.: Marcelo da Cunha Bergo, Data de Julgamento: 01/09/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2023)

A sugestão do Apelante de redução para R$10.000,00 (dez mil reais) subestimaria a gravidade dos fatos e o impacto sobre a Apelada.

Portanto, não há que se falar em redução do
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por
BANCO INTERMEDIUM S/A
(
BANCO INTER S.A.
) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais pela Apelante. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante ao patrono da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Não há majoração em relação ao corréu,
FÁBIO HENRIQUE CORREA FONTELES
, tendo em vista que não interpôs recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025